Tribunal: TJDFT
Processo: 0024594-94.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024594-94.2014.8.07.0009 RECORRENTE: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES RECORRIDOS: MARIA FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. ACESSIO POSSESSIONIS. NÃO COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. RETENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não comprovados os requisitos para a configuração da usucapião como matéria de defesa, nem mesmo com a soma da posse do antigo possuidor (acessio possessionis), mantem-se a procedência da ação de reintegração de posse. 2. A existência de benfeitorias voluptuárias não autoriza a retenção do imóvel. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se parcial provimento ao apelo do réu. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso tão-somente na alínea “c” do permissivo constitucional, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.240 do Código Civil, sustentando que a hipótese dos autos implica reconhecimento da usucapião. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos. Intimado para recolher em dobro o valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 26414717, pág.1), não cumpriu a determinação, fazendo juntar petição informando atendida a exigência. Assim, incide o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, superar a sobredita deserção, o recurso não mereceria seguir, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.240 do Código Civil e o correlato dissenso interpretativo, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 85, §14, do CPC. Isso porque, ao assentar não comprovados os requisitos para o reconhecimento da usucapião, bem como ao proceder à fixação dos honorários sucumbenciais, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012